Tribunal: TJMT
Processo: 1014802-32.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014802-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (EMBARGADO), FABIO JUNIOR FAVARIN - CPF: 870.010.121-49 (EMBARGANTE), LIBERO FAVARIN - CPF: 284.390.669-53 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), MARCIO RUBENS PASSOLD - CPF: 679.187.789-87 (ADVOGADO), MARIA ANGELA KEIKO TAIRA - CPF: 280.034.848-80 (ADVOGADO), LEONARDO XAVIER ROUSSENQ - CPF: 015.527.569-04 (ADVOGADO), FELIPE SA FERREIRA - CPF: 028.811.239-37 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS OPOSTOS, EM RAZÃO DA INTEMPESTIVIDADE.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos De Declaração. Intempestividade. Prazo de Cinco Dias. Requisito De Admissibilidade Extrínseco.
Recurso não conhecido
.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos declaratórios do Banco embargado e declarou prejudicado o Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade dos Embargos de Declaração, considerados os prazos previstos no art. 1.023 do CPC, e, em sendo intempestivos, a possibilidade de conhecimento do Recurso.

III. Razões de decidir

3. A contagem do prazo de cinco dias úteis para oposição de embargos de declaração inicia-se no primeiro dia útil subsequente à publicação da decisão.

4. Publicado o acórdão em 10/11/2025 (segunda-feira), o prazo iniciou-se em 11/11/2025 (terça-feira) e encerrou-se em 17/11/2025 (segunda-feira), uma vez que os Embargos foram protocolados apenas em 18/11/2025, o que configura a sua intempestividade.

5. A falta do requisito temporal é vício insuscetível de regularização, impedindo o conhecimento do Recurso, ainda que tenha sido oposto com o fim de prequestionamento para eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração não conhecidos
.

Tese de julgamento:
"1. O prazo para oposição de embargos de declaração é de cinco dias úteis, contados da publicação da decisão (CPC, art. 1.023). 2. A intempestividade é vício de admissibilidade recursal de natureza insuprível, impedindo o conhecimento do recurso."

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.023.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Fabio Junior Favarin e Libero Favarin
em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo Banco de Lage Landen Brasil S.A. e julgou prejudicado o Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto.

Os Embargantes alegam a tempestividade do Recurso, sustentando que o prazo recursal teve início em 11/11/2025, tendo em vista que a publicação do acórdão embargado ocorreu em 10/11/2025, conforme certidão de intimação.

Argumentam que, nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição de Embargos de Declaração é de 05 (cinco) dias úteis, motivo pelo qual o termo final recairia em 17/11/2025. Logo, requerem a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado e o regular prosseguimento do feito.

Quanto ao mérito, os Embargantes afirmam expressamente que opõem os Embargos de Declaração com finalidade prequestionadora, a fim de possibilitar a interposição dos respectivos Recursos Excepcionais aos Tribunais Superiores.

Sustentam a existência de erro de premissa fática e omissões no acórdão embargado, argumentando que as decisões proferidas pelo Juízo Recuperacional que fundamentaram o reconhecimento da perda superveniente do objeto possuíam objeto específico e delimitado, não abrangendo o bem discutido no presente recurso, qual seja, o Trator Agrícola Massey Ferguson Modelo MF 7725, ano 2018.

Alegam que o acórdão violou os artigos 489, parágrafo primeiro, incisos IV e VI, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como os artigos 47 e 49 da Lei 11.101/2005, deixando de enfrentar argumentos essenciais relativos à competência do Juízo Recuperacional para análise da essencialidade de bens e à persistência do interesse recursal.

Pugnam pelo acolhimento dos Embargos de Declaração em seus efeitos prequestionadores, viabilizando a interposição de Recurso Especial, para que seja suprido o erro de premissa fática e as omissões apontadas.

No Id. 330045365 foi certificado que os Embargos de Declaração foram opostos fora do prazo legal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
Fabio Junior Favarin e Libero Favarin
em face do Acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo
Banco de Lage Landen Brasil S.A.
e julgou prejudicado o Agravo de Instrumento por perda superveniente de objeto.

Nos termos do artigo 1.023 do Código de Processo Civil, o prazo para oposição dos Embargos de Declaração é de 05 (cinco) dias, contados da publicação da decisão.

Na hipótese, considerando que a publicação do acórdão ocorreu em 10/11/2025 (segunda-feira), o prazo recursal teve início na terça-feira, em 11/11/2025, encerrando-se em 17/11/2025 (segunda-feira),
motivo pelo qual o protocolo realizado em 18/11/2025 configura-se fora do prazo legal.

O vício da intempestividade é insanável, uma vez que trata
-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal.
A oposição fora do prazo, ainda que alegadamente com a finalidade de prequestionamento, não supre o requisito legal e impede o seu conhecimento.

Assim, reconhecida a intempestividade dos Embargos de Declaração, está prejudicada a análise das questões de mérito suscitadas pelos Embargantes, notadamente quanto ao alegado erro de premissa fática, às omissões na fundamentação e à violação aos dispositivos legais invocados.

Ante o exposto,
não conheço dos Embargos de Declaração, em razão da intempestividade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026